Tribunal: TJES
Processo: 5005639-33.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2021-11-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005639-33.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DMA DISTRIBUIDORA S/A e outros
RECORRIDO: BENTO DE OLIVEIRA SANTOS
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

10.11.2021 a 17.11.2021

Recurso inominado nº
5005639-33.2021.8.08.0048

Recorrente:
CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA, DMA DISTRIBUIDORA S.A

Recorrido:
BENTO DE OLIVEIRA SANTOS

Magistrado(a) sentenciante:
Juiz de Direito Ronaldo Domingues de Almeida

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA E DMA DISTRIBUIDORA S.A contra a sentença de ID nº 1589369 que
julgou parcialmente procedente o pedido autoral
, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Recurso tempestivo e preparado, conforme certidão de ID nº 1589384.
Contrarrazões
tempestivas, como certificado no ID nº 1589394.

Primeiramente, vejamos a integralidade da decisão de piso:

Trata-se de ação movida por
BENTO DE OLIVEIRA SANTOS
(
jus postulandi
)

em face de
DMA DISTRIBUIDORA S/A e CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA,
através da qual alega possuir cartão de crédito administrado pelas demandadas e teria pago em duplicidade a fatura do mês de janeiro de 2021, no valor de R$ 118,19 (cento e dezoito reais e dezenove centavos), contudo, a requerida não teria compensado a quantia na fatura do mês subsequente, tampouco estornado a respectiva monta, havendo negativação de seu nome, pelo que postula declaração de quitação da fatura do mês de fevereiro de 2021 ou, alternativamente, obrigação de emitir nova fatura sem cobrança de encargos moratório, com abatimento do valor pago e não estornado, além de obrigação de baixar a negativação e indenização por danos morais.

A inicial veio instruída com documentos (id. 5908159) e em audiência UNA (id. 8178722) as partes não celebraram acordo e se deram por satisfeitas com as provas produzidas, indo os autos conclusos para julgamento, com registro de que a requerida apresentou contestação escrita (id. 8158822).

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Sem preliminares e, no mérito, extrai-se da contestação a tese de ausência de ato ilícito praticado pela requerida, já que o autor teria pago em duplicidade a fatura do mês de janeiro de 2021, mas não teria pago a fatura do mês de fevereiro/2021, importando a cobrança de encargos financeiros nas faturas seguintes, bloqueio do cartão e negativação do nome do autor, além do que o valor pago teria sido estornado ao autor, inexistindo razões para o não pagamento.

Com efeito, embora se possa reconhecer que o pagamento em duplicidade decorreu por culpa exclusiva do consumidor, analisando-se as provas dos autos, não se constata o alegado estorno nas faturas subsequentes, conforme se nota dos documentos juntados aos autos pela própria requerida (id. 8203461), de modo que a fatura vencida em 15.02.2021 deveria constar saldo credor em favor do autor (de R$ 2,01), já que se pagou a importância de R$ 236,38 (duzentos e trinta e seis reais e trinta e oito centavos), conforme comprovantes de pagamentos de id. 7334466) e a fatura vencida em 15.02.2021 apresentou montante de R$ 109,18 (cento e nove reais e dezoito centavos), senão veja-se.

Desse modo, havendo prova do pagamento em duplicidade em relação à fatura vencida em 15.02.2021, antes do fechamento da fatura do mês subsequente, deveria a parte ré ter promovido a compensação do valor recebido, ainda que por equívoco do consumidor (pagamento em duplicidade) mas a demandada simplesmente ignorou esta circunstância, nem compensou nem estornou a respectiva monta.

Ademais, além de não reconhecer o pagamento, nem ter quitado o débito, já que o saldo credor em favor do consumidor superava o valor total da fatura do mês de fevereiro, em 11.06.2021 a requerida negativou o nome do autor, em relação ao débito originário e encargos moratórios, negativa flagrantemente indevida, pois caso agisse de forma escorreita, inexistiria razões para a restrição do nome do autor, pelo que se defere o pedido de declaração de quitação do débito cobrado, obrigando-se a requerida a promover a baixa do apontamento em nome do autor, no prazo de trinta dias corridos, sob pena de cumprimento da obrigação pelo Juízo, com a expedição de ofício ao órgão mantenedor.

Por outro lado, em relação ao pedido de indenização por danos morais, considerando o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de reconhecer a existência de lesão presumida a direito personalíssimo, reconhece-se a existência de ato ilícito indenizável, fixando-se indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), ponderando-se entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Ante o exposto, julgam-se
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

a) DECLARAR
a inexigibilidade do débito cobrado, obrigando-se a parte ré a proceder a baixa da negativação do nome do autor no prazo de trinta dias corridos, sob pena de cumprimento da obrigação pelo Juízo, com a expedição de ofício ao órgão mantenedor;

b) CONDENAR a parte requerida a pagar a autora a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia acrescida de juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir do arbitramento

c) Em razão da procedência parcial da pretensão, defere-se, neste ato, a tutela de urgência postulada para o fim de obrigar a requerida a promover a baixa do nome do autor no prazo de cinco dias úteis, sob pena de cumprimento da obrigação pelo Juízo, com a expedição de ofício ao órgão mantenedor.

A recorrente alega, em apertada síntese, a inexistência de danos morais, tendo em vista se tratar de mero aborrecimento e exercício regular de direito. Assim, pleiteia a reforma da r. sentença para julgar improcedente o pedido de indenização por danos extrapatrimoniais. Subsidiariamente requer a minoração do
quantum
indenizatório.

Por sua vez, a recorrida afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

À partida, ressalta-se que
foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso
na decisão passada.

Superada essa questão, prossigo ao mérito.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que
não assiste razão
à recorrente.
Explico
.

É incontroverso que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Pois bem.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, a recorrida enganou-se ao pagar uma fatura em duplicidade de seu cartão mais, pois acreditou adimplir a fatura do mês seguinte. Em decorrência, ao perceber, no mês subsequente que recebeu normalmente a fatura, contatou a administradora a fim de resolver o problema. Contudo, o chamado aberto não logrou êxito, posto ser possível aferir por documento colacionado (ID 1589355) que não houve estorno do valor como saldo credor.

Como consequência, teve seu nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito indevidamente. Por estes motivos, ingressou com ação de obrigação de fazer e de indenização por danos morais e materiais, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes, ensejando o presente recurso.

Importante frisar que a negativação nos órgãos de proteção ao crédito foi feita somente pelo débito referente ao mês de Fevereiro. Concomitantemente, a dívida referente a este mês não foi compensada pelo saldo credor, tendo sido tal valor ignorado pela ora Recorrente.

A
priori
, é importante mencionar que para a caracterização da responsabilidade civil é imprescindível a presença de determinados pressupostos, os quais são extraídos do artigo 186 do Código Civil.

Por força da relação consumerista e conforme dispõe o artigo 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, dispensando-se a comprovação da culpa pelo ocorrido, sendo necessária somente a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade.

Destarte, a existência de alguma das hipóteses previstas no artigo 14, §3º do CDC, de que, tendo sido prestado o serviço, o defeito inexiste ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, podem eximir a responsabilidade do fornecedor de serviços, o que não vislumbro neste caso.

Além disso, aplica-se a Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa (STJ, AgRg no AREsp 543.437/RJ, Relator: Raul Araújo, Data do julgamento: 03/02/2015, Quarta Turma, Data de publicação: DJe 13/02/2015).

Assim, no que tange aos danos morais, sabe-se que a inscrição indevida do nome nos cadastros de proteção ao crédito gera o dano
in re ipsa
, de forma que não demanda prova da ocorrência do prejuízo, mas apenas da existência do fato lesivo. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. (...) NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. (...) 04.
O dano moral, no caso dos autos, não demanda prova da sua ocorrência, mas apenas da existência do fato lesivo, que é o apontamento indevido nos cadastros restritivos de crédito, capaz de causar abalo ao bom nome da demandante.
Incidência do verbete 89 da súmula do TJRJ. 05. Quantum indenizatório fixado de acordo com as peculiaridades do caso concreto. Valor compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita e o sofrimento experimentado pela vítima. (TJ-RJ - APL nº 00222012720188190203. Rel.: Sérgio Seabra Varella. 25ª Câmara Cível. Julgado em 05.02.2020).

Assim, como pontuado na sentença, restou claro que a recorrente não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais, ônus que lhe incumbia. Por outro lado, entendo que o recorrido conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Por todo o exposto, não resta outro caminho senão o reconhecimento da falha na prestação dos serviços por parte da recorrente e, estando preenchidos os pressupostos necessários à caracterização da responsabilidade civil, o seu dever de indenizar os danos causados ao recorrido, conforme previsto nos artigos 186 e 927 do CC e 14 do CDC, motivo pelo qual concordo com o entendimento adotado pelo juízo
a quo
.

No caso em comento, restou claro que a conduta da recorrente fere a boa-fé objetiva, definida como a necessidade de se observar uma conduta leal entre as partes e pressupõe a observância de deveres anexos ou laterais, entendidos como os deveres de cuidado, informação, respeito, confiança, probidade, honestidade, colaboração e cooperação. Tudo isso passou ao largo da relação havida entre as partes, causando à parte autora aborrecimentos relevantes.

Posto isso, no que diz respeito ao valor da indenização, tem-se que a sua fixação deve ser pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, de modo que o valor arbitrado, além de servir como forma de compensação do dano sofrido, deve ter caráter sancionatório, pedagógico e inibidor da conduta praticada.

Portanto, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer conforto e coibir que sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, no meu sentir, é adequado o
quantum
indenizatório arbitrado na sentença de R$4.000,00 (quatro mil reais), que, portanto, deve ser integralmente mantida (artigo 927 do CC e artigo 5º, V e X da CF/88).

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do
valor da condenação
, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGÁR: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para manter incólume a sentença objurgada, condenando a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.